Tribunal: TJBA
Processo: 8101420-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101420-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALAN ASSIS CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PARA PESSOA JURÍDICA. TAXA APLICADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO PARA O PERÍODO COM AS OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. MORA DESCARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROCEDÊNCIA EM PARTE. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL N.º 1.413.542/RS. VALORES PAGOS ANTES DO JULGADO A SEREM DEVOLVIDOS DE FORMA SIMPLES. VALORES POSTERIORES A SEREM DEVOLVIDOS EM DOBRO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I.

Caso em exame

1. Ação revisional proposta contra instituição financeira, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas, especialmente quanto aos juros remuneratórios acima da média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios e se é cabível sua limitação à taxa média de mercado; (ii) saber se a cobrança indevida descaracteriza a mora e autoriza a repetição do indébito em dobro, além da majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

4. Configurada a abusividade dos juros contratados, superiores à média divulgada pelo Banco Central, sem justificativa plausível.

5. Reconhecida a descaracterização da mora por cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

6. A restituição do indébito deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme modulação fixada no EAREsp 1.413.542/RS.

7. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do banco desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1
. A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, sem justificativa plausível, configura abusividade, autorizando a revisão contratual. 2. A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade descaracteriza a mora contratual. 3. A repetição do indébito é simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, nos termos da modulação do EAREsp 1.413.542/RS
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101420-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALAN ASSIS CRUZ e outros (2) e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR